Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA FISCAL FATURA. PROTESTO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA CERTA DE VENCIMENTO. INADIMPLEMENTO. MORA DO DEVEDOR. ART. 397, CAPUT, CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese em que o título executivo afigura uma obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito a partir do não pagamento no dia determinado, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.
2. Recurso não provido.